Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706538-32.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APELO. REJEITADA. DEFENSOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido antecipatório formulado no bojo da apelação não constitui a via adequada para a obtenção da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de apelação, eis que tem por finalidade apenas a suspensão dos efeitos da sentença impugnada. Pedido não conhecido. 2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de fundamentação específica do recurso rejeitada. 3. Verbas percebidas que tenham natureza jurídica indenizatória não compõem o vencimento do servidor. 3.1. Auxílio alimentação e vale transporte são verbas destinadas a cobrir as despesas de alimentação e transporte e são devidas, exclusivamente, ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções. Dessa forma, quando suspensa a atividade, por qualquer motivo, o servidor não mais faz jus à percepção. 4. In casu, conclui-se que não são devidas verbas de natureza indenizatória a Defensor Público afastado para exercer mandato classista. 5. Assim, não restou verificada qualquer ilegalidade ou ilicitude na negativa de pagamento das verbas indenizatórias a Defensor Público afastado do cargo para exercício de mandato classista. 6. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Pedido de antecipação de tutela não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 87-A e126-A, ambos da Lei Complementar 80/1994, e 926 do Código de Processo Civil, defendendo o direito dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal ao recebimento do auxílio alimentação quando se encontrarem de licença para o exercício de mandato classista. Aponta, ademais, a necessidade de unificação do entendimento acerca da matéria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 87-A e126-A, ambos da Lei Complementar 80/1994, e 926 do Código de Processo Civil, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local – no caso as Leis Complementares Distritais 681/2003 e 840/2011 –, à luz do óbice contido no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt nos EDCl no AREsp 1829542/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005